Tribunal: STF
Processo: ARE 1305338
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos: 
    RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE nulidade do processo por ausência de citação válida. RESTOU DEMONSTRADO QUE A CITAÇÃO ocorreu nos moldes estabelecido pelo art. 18, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (eDOC 13)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e art. 93, IX, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se a nulidade da citação, ao argumento de que não há prova de que a carta de citação fora entregue no endereço correto e de que a assinatura do recebimento consta nome de terceiro não integrante dos quadros de empregados da empresa citada. Alega-se que não fora fundamentado as decisões, sentença e acórdão, para esclarecer como foi validada uma citação onde não é capaz de ser identificado o imóvel destinado por ha v e r divergência no endereço grafado (...) (eDOC 17, p. 9).
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 18, da Lei nº 9.099/95) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a citação é válida, tendo observado o disposto na lei dos juizados especiais. 
    Diga-se que o acórdão do Tribunal de origem ratificou o quê decidido pela sentença do magistrado de piso. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença mencionada, que explana os exatos motivos pelos quais a citação foi considerada válida: 
    Após análise dos autos, entende-se não assistir razão à executada. 
    Não há que se falar em nulidade da execução por falta de citação da empresa acionada, posto que o endereço para o qual foi expedida a citação do evento nº 06, corresponde ao endereço da empresa acionada nesta capital. 
    De igual forma, o documento de citação foi devidamente recepcionado no endereço correto, conforme o AR anexado ao evento nº 08, não havendo, portanto, qualquer irregularidade processual a ser sanada. 
    Isto posto, JULGO, POR SENTENÇA, IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada, nos termos da fundamentação lançada nessa sentença (eDOC 6)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. 1. A análise dos requisitos de validade da citação da parte executada demanda o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 907180 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 04.03.2016)
    Agravo regimental em medida cautelar. Atribuição de efeito suspensivo a agravo em recurso extraordinário não admitido na origem. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Recurso previsto no art. 544 do CPC/73 manifestamente incabível. Ausência de citação. Necessidade de análise da norma infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Impossibilidade em sede extraordinária (Tema 660 da sistemática da repercussão geral e Súmula nº 279/STF). Agravo regimental não provido. 1. A parte que pretende impugnar decisão prolatada na origem que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-B do CPC/73, deve fazê-lo por meio de agravo interno perante o próprio tribunal de origem, sendo incabível a interposição do agravo previsto no art. 544 da referida norma legal. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 660 – ARE nº 748.371-RG, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013), no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, caso a verificação dessa alegação dependa de exame prévio da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. 3. Discussão concernente à citação cinge-se ao campo da legislação processual pertinente, cuja análise refoge à competência jurisdicional extraordinária, além de demandar exame do conjunto fático-probatório, o que esbarra no enunciado da Súmula STF nº 279. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido (AC 3854 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.02.2017)
    Registro, ainda, que a controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    Por fim, ressalto que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Sobre o tema, ressalte-se que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional, no tema 339, nos seguintes termos:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei) (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).
    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13, p. 1), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente